Tribunal: TJDFT
Processo: 0733453-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733453-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS COUTINHO DOS SANTOS, PAULO MEIRELES DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília indeferiu o pedido de inclusão dos devedores em cadastros de inadimplentes, bem como a expedição de certidão de crédito prevista no art. 517 do Código de Processo Civil – CPC, por entender que tal dispositivo somente se aplicar nos cumprimentos de sentença. Alega o agravante, em síntese, que, “recentemente, em julgamento de recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que, nas execuções fiscais, o juiz deve, a pedido do credor, autorizar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Essa inclusão, segundo o colegiado, independe do esgotamento de outras medidas executivas, e deverá ser deferida, salvo se o magistrado tiver dúvida razoável sobre a existência da dívida” (ID 30044264 – p. 7/8). Acrescenta que foi fixada a tese de que o art. 782, § 3o, do CPC é aplicável às execuções fiscais e que, portanto, deve ser deferido o pedido de inclusão dos nomes dos executados em cadastros de proteção ao crédito. Ainda, sustenta que “a expedição de certidão para protesto é totalmente compatível com a execução de título extrajudicial, sobretudo em face do regramento do parágrafo único do art. 771 do CPC, que prevê a aplicação das disposições do Livro I da Parte Especial à execução” (id, - p. 13). Diante disso, “requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para determinar o andamento do processo, de maneira a serem atendidos, antes da suspensão, os requerimentos do agravante constantes da petição de ID 102569730” (id. – p. 18). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e sendo dispensado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de natureza provisória almejado pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, mormente com relação à parte do pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, porquanto o sodalício Superior, em recentes julgados, tem apontado para a necessidade de uma avaliação discricionária e casuística do magistrado acerca da possibilidade, ou não, de atendimento do pleito em comento, tendo sempre em mente na aplicação da norma correlacionada a efetividade da tutela jurisdicional. Isso porque os precedentes da Corte Superior informam que o pedido de inscrição judicial no cadastro de inadimplentes é medida que atende à eficiência e celeridade da execução, e não pode ser afastada pelos argumentos de ausência de convênio ou complexidade do sistema, razões estas expendidas na decisão recorrida. Confiram-se os seguintes julgados alusivos à matéria oriundos da mais recente jurisprudência do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES REQUERENTES. IMPOSSIBILIDADE. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista o inadimplemento de débitos locatícios. 2. Ação ajuizada em 18/01/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o requerimento da inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/2015) pode ser indeferido sob o fundamento de que as exequentes possuem meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesmas, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito. 4. Dispõe o art. 782, § 3o, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 5. O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício. Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto. 6. Não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual. 7. Na espécie, o indeferimento do pleito pelo Tribunal de origem deu-se unicamente com base no fundamento de que as recorrentes possuem meios técnicos e expertise necessária para, por si mesmas, promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de dados de devedores inadimplentes, não tendo sido tecida quaisquer considerações acerca da necessidade e da potencialidade do deferimento da medida ser útil ao fim pretendido, isto é, à satisfação da obrigação - o que justificaria a discricionariedade na aplicação do art. 782, § 3o, do CPC/2015. 8. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem para que seja analisada, na hipótese concreta dos autos, a necessidade de se deferir a inclusão do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, independentemente das condições econômicas das exequentes para, por si próprias, promoverem tal inscrição. 9. É possível ao julgador, contudo, ao determinar a inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, que atribua ao mesmo - desde que observada a condição econômica daquele que o requer - a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas à referida inscrição. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1887712/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) – grifo nosso RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, NOS TERMOS DO ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial consiste em saber, além da adequação da tutela jurisdicional prestada, se o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do que dispõe o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro.(...) 5. Em relação às medidas executivas típicas, uma das novidades trazidas pelo novo diploma processual civil é a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, a qual encontra previsão expressa no art. 782, § 3o, do CPC de 2015. 6. Tal norma deve ser interpretada de forma a garantir maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo, não se mostrando razoável que o Poder Judiciário imponha restrição ao implemento dessa medida, condicionando-a à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro, em manifesto descompasso com o propósito defendido pelo CPC/2015, especialmente em casos como o presente, em que as tentativas de satisfação do crédito foram todas frustradas. 7. Considerando que o único fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias foi a necessidade de requerimento administrativo prévio pelo exequente, não havendo, portanto, qualquer análise acerca das circunstâncias do caso concreto para se verificar a necessidade e a potencialidade de a negativação coagir o devedor à satisfação da obrigação, impõe-se o retorno dos autos para que o pedido seja novamente analisado. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1835778/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020) – grifo nosso No presente caso, verifica-se que a parte credora efetivamente diligenciou no feito originário, sem sucesso, realizando diversas tentativas de localização dos bens dos devedores e teve indeferido o pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes ao argumento de que caberia a própria parte a adoção de tal providência. Como visto, a mais atualizada jurisprudência do STJ entende que, malgrado seja discricionária a decisão judicial que determina a inscrição no SERASA, não se pode recusar o pedido do exequente com fundamento em: a) ausência de convênio; b) complexidade técnica da relação com o Serasa; c) possibilidade de a parte requerer administrativamente, ou condicionar à recusa administrativa. Nesse sentido, quanto ao ponto, presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. No que concerne à expedição de certidão de crédito, ordenada a suspensão do feito, o pedido de expedição de certidão de crédito tem escopo no artigo 517, § 2o, do CPC. Afere-se que o artigo 517, § 2o, do CPC, de fato, prevê a expedição de certidão de crédito em processos executivos, independente da constatação da ausência de bens, sempre que exaurido o prazo para pagamento da obrigação e constatada a inércia do devedor. Confira-se: Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. § 1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. § 2o A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. § 3o O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer, a suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. § 4o A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 (três) dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Coadunando com esses argumentos, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA SENTENÇA QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 517 DO CPC. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. O novo Código de Processo inovou ao prever, em seu artigo 517, a possibilidade de o credor levar a protesto a decisão judicial transitada em julgado, após o transcurso do prazo de quinze dias estipulado para o pagamento voluntário. 2. Transitada em julgado a sentença que impôs a obrigação de pagar quantia certa e transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, não há justa razão para o indeferimento do pedido de expedição da certidão de teor da decisão, documento necessário à efetivação do protesto extrajudicial da sentença que impôs a obrigação em execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1078720, 07128291020178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR ARQUIVAMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 517 DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA 1. É certo que a Portaria Conjunta no 73/2010, em seu artigo 3o, §1o, estabelece que a certidão de crédito será expedida após o trânsito em julgado da sentença que extinguir a execução, ainda que a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal seja no sentido de que não é possível a aplicação do referido ato normativo como fundamento para a extinção de execuções, haja vista a ausência de bens do devedor não ser pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Os artigos 152, V, e 517, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, prevêem a possibilidade de expedição de certidão pela Secretaria do Juízo que pode ser levada a protesto, assim é cabível a expedição de certidão de crédito para protesto como medida coercitiva para o cumprimento de obrigação pecuniária, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1073573, 00052762720118070011, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 19/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE PROTESTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a utilização do protesto como meio de execução indireta, visando dar maior efetividade ao cumprimento da decisão, uma vez que abala o acesso ao crédito do devedor que se encontra inadimplente. 2. Não há falar-se em pedido de extinção da execução, pois o art. 517 do CPC permite a expedição da certidão de crédito exclusivamente com o objetivo de protestar o título executivo judicial, sendo uma forma de compelir o devedor inadimplente a cumprir a obrigação fixada em sentença transitada em julgado. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.1058131, 07093466920178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, ainda que se trate de execução de acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal e não de cumprimento de sentença, não se verifica óbice à aplicação da referida previsão legislativa para assegurar a efetividade da execução, já que o título executivo, por si, não permite o protesto, sendo necessária a expedição de certidão de crédito pela secretaria do Juízo. E não há dúvidas quanto a possibilidade de se promover a negativação do nome do devedor em processos de execução de título extrajudicial, visando obter a satisfação do crédito, conforme disposto no artigo 782, § 3o do CPC: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator